Tribunal: TJDFT
Processo: 0725938-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725938-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Marco Marchetti S/A Hotéis Agravados: Instituto Caminho Das Artes – ICA Valdemar Cunha Silva Marli Caetano Cunha Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marco Marchetti S/A Hotéis contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília-DF, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0030907-95.2014.8.07.0001, assim redigida: “INDEFIRO o requerimento do credor de renovação da avaliação do veículo de placa JKQ6246, porquanto, ao contrário da alegação feita na petição de id. 96763289, depreende-se da certidão de id. 96556210 que o automóvel em questão foi avaliado em valor compatível com o preço de mercado. NADA A PROVER quanto à reiteração do pedido de penhora de bens existentes na residência dos executados MARLI CAETANO CUNHA SILVA e VALDEMAR CUNHA SILVA pelos mesmos motivos esposados na decisão de id. 90633732. A preceder a apreciação do pedido de penhora de eventual veículo de titularidade dos executados, informe o credor a placa e demais dados do referido bem. Promova a parte credora o andamento do feito indicando bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de suspensão, “ex vi” do disposto no artigo 921, III, do CPC. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 28080025), em síntese, que as prévias tentativas de satisfação do seu crédito foram frustradas. Assim, aduz ser possível e necessária a penhora de bens móveis que guarnecem a residência pertencente aos devedores, desde que considerados supérfluos, suntuosos ou disponíveis em quantidade não unitária. Conclui não ser viável a presunção do Juízo singular no sentido de que a medida pleiteada será inócua, tendo em vista que somente será possível verificar a viabilidade da penhora requerida por meio da visita de oficial de justiça. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e ordenada a penhora dos bens móveis que guarnecem a residência pertencente aos recorridos. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 28080026 e Id. 28080027). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada pela possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A questão suscitada pelo recorrente, concernente à possibilidade de penhora de bens móveis que guarnecem a residência dos devedores, a partir da avaliação por oficial de justiça, já foi anteriormente examinada e decidida (Id. 90633732 dos autos do processo originário). No entanto, não houve a interposição de agravo de instrumento contra a aludida decisão, tendo o recorrente formulado novo e idêntico requerimento após a referida decisão. Assim, não pode ser admitida a rediscussão da questão já decidida e não impugnada, no momento oportuno, pelo recurso admitido, pois está acobertada pelos efeitos da preclusão, nos moldes do art. 507 do CPC. Em verdade, o agravante insiste na rediscussão de questão decidida de modo desfavorável. No entanto, não é possível admitir a existência de interesse em relação ao ponto atingido pelos efeitos da preclusão. Por essa razão, o presente recurso mostra-se sem utilidade, pois não se vislumbra a possibilidade de reforma da decisão impugnada para que seja alcançada alguma melhora na situação jurídica do agravante. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco – interesse recursal –, o presente recurso não está apto a superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de qualquer espécie de requerimento de tutela provisória recursal. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator